Tribunal: TJSP
Processo: 1025158-32.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NA APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL.
1) RÉ QUE, CITADA, NÃO RESISTIU E EXIBIU OS DOCUMENTOS DE QUE DISPÕE, RELATIVAMENTE AO APONTAMENTO RESTRITIVO AO CRÉDITO DA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO, DESCABENDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2) ACÓRDÃO QUE NÃO OSTENTA QUALQUER VÍCIO, DE SORTE QUE NADA HÁ A DECLARAR OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NA APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL.
1) RÉ QUE, CITADA, NÃO RESISTIU E EXIBIU OS DOCUMENTOS DE QUE DISPÕE, RELATIVAMENTE AO APONTAMENTO RESTRITIVO AO CRÉDITO DA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO, DESCABENDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2) ACÓRDÃO QUE NÃO OSTENTA QUALQUER VÍCIO, DE SORTE QUE NADA HÁ A DECLARAR OU INTEGRAR.

- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.